Tribunal: STF
Processo: HC 73089
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. LEX MITIOR. CIRCUNSTANCIA ATENUANTE.
CONFISSAO  ESPONTANEA, COMPETÊNCIA DO JUIZ DA VARA DA EXECUÇÃO PENAL.
ART. 66, INC. I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
          E  da competência  do juiz  da execução  da pena  aplicar o
princípio  da retroatividade da  lex mitior  aos casos julgados (LEP,
art. 66, inc. I).
          Não-conhecimento do writ. Remessa dos autos ao Juiz da Vara
da Execução Criminal do Estado de São Paulo.